Tribunal: TJMT
Processo: 0011926-68.2018.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVANTE(S):
NAYRA CRISTIANY ALVES BRAGA
AGRAVADO(S):
BANCO SANTANDER S/A

Número do Protocolo: 11926/2018
Data de Julgamento: 04-02-2020

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Anulatória de Procedimento Consolidação de Propriedade Imóvel, objeto de Alienação Fiduciária em Garantia Decorrente de Mútuo Imobiliário e Pedido de Autorização para Purgar a Mora c/c Pedido de Liminar – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A consolidação da propriedade e, consequentemente, o agendamento das hastas públicas, estão, em cognição sumária, de acordo com o art. 27, caput, da Lei nº 9.514/1997, in litteris: "Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel".

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são cumulativos, razão pela qual, ausente o fumus boni iuris, a decisão deve ser mantida.

AGRAVANTE(S):
NAYRA CRISTIANY ALVES BRAGA
AGRAVADO(S):
BANCO SANTANDER S/A

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso da Agravo de Instrumento interposto por NAYRA CRISTIANY ALVES BRAGA, em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1000814-76.2018.8.11.003 – Ação Anulatória de Procedimento de Consolidação de Propriedade Imóvel, objeto de Alienação Fiduciária em Garantia, Decorrente de Mútuo Imobiliário e Pedido de Autorização para Purgar a Mora c/c Pedido de Liminar, – indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que em 31/08/2012, formalizou perante o banco agravado, Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel com Garantia de Alienação Fiduciária de n.º 072185230000632, com o propósito de aquisição do imóvel residencial descrito na matricula nº 99155, tendo como valor financiado a importância de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais).

Alega que, ao longo de 5 (cinco) anos as parcelas foram rigorosamente adimplidas, contudo, por problemas particulares, não conseguiu adimplir as parcelas relativas a 2017; que seu nome foi inserido no rol dos órgãos de restrição ao crédito, dificultando ainda, mais a renegociação junto ao Agravado.

Aduz por diversas vezes tentou regularizar a dívida junto ao Agravado; que a única proposta razoável foi enviada em uma notificação para a casa da agravante nomes de maio de 2017, onde foi atribuído ao débito o valor de R$ 2.482,36 (dois mil quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e seis centavos), com prazo de 15 dias para satisfação do débito.

Sustenta que entrou em contato com o consignado para negociar, no entanto sem êxito; que em 08/12/2017 ajuizou ação de consignação em pagamento, oportunidade em que todos os valores em aberto foram depositados em juízo, R$ 6.725,98 (seis mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e oito centavos), referente ao período janeiro de 2017 a janeiro de 2018.

No entanto que o juízo não deferiu a liminar pleiteada naquele auto; que o imóvel foi e permanece a leilão online na data de 08/02/2018 à partir das 16:00hs podendo se arrematado a qualquer momento.

Prossegue que estando os valores da dívida vencida depositadas em favor da Agravada na ação de consignação em pagamento n. 1010094-08.2017.8.11.0003, pugna pela suspensão do leilão, haja vista que o art. 39, II da Lei 9.514/97 determina a aplicação dos artigos 29 a 41 do DL 70/66, que a purgação da mora pode ocorrer até a assinatura do auto da arrematação.

Discorre sobre a pretensão da tutela recursal.

Requer o recebimento do presente recurso, a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça; que seja deferida liminar de tutela antecipada no sentido de suspender o leilão do imóvel objeto da demanda por não ter mais nenhuma parcela me aberto.

Ainda, que o banco seja intimado para apresentar todas as despesas dispendias com a consolidação do imóvel em seu favor, bem como eventual cálculo de juros e multas devidas, afim de que, no prazo fixado por este Tribunal a Agravante deposite em juízo.

A liminar foi deferida pela Desembargadora Plantonista, Serly Marcondes Alves (fls. 119/120).

Contrarrazões (fls. 131/143).

Determinei o encaminhamento destes autos ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflito (fls. 191).

Termo de Conciliação inexitoso (fls. 197/197-v).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.

Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator

V O T O
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso da Agravo de Instrumento interposto por NAYRA CRISTIANY ALVES BRAGA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º 1000814-76.2018.8.11.003 – Ação Anulatória de Procedimento Consolidação de Propriedade Imóvel, objeto de Alienação Fiduciária em Garantia Decorrente de Mútuo Imobiliário e Pedido de Autorização para Purgar a Mora c/c Pedido de Liminar – indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Pois bem.

Antes de adentrar na questão meritória, impende registrar que em matéria de agravo de instrumento, compete tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Trata-se a ação de origem de Ação Anulatória de Procedimento Consolidação de Propriedade Imóvel, objeto de Alienação Fiduciária em Garantia Decorrente de Mútuo Imobiliário e Pedido de Autorização para Purgar a Mora c/c Pedido de Liminar.

Para apreciação, trago a colação a decisão Agravada:

“ (...)
Em relação ao pedido de tutela de urgência supramencionado, verifico que não se fazem presentes os requisitos pra a concessão da tutela pretendida, visto que as alegações apresentadas requerem melhor análise e exigem dilação probatória, sendo recomendável a priori, a formação do contraditório.
Conforme já fundamentados nos autos de n. 1010094-08.2017.8.11.0003, observo que, em princípio, não se vislumbra ilegalidade na ação indicada da ré, vez que, segundo afirma a próprio a autora, esta atrasou o pagamento de algumas parcelas e existe previsão contratual para a consolidação de propriedade do bem em favor do credor no caso de não purgação da mora.
No caso em tela, não obstante o ajuizamento de ação de consignação em pagamento para tentativa de purgar a mora, esta parece ter se dado de forma extemporânea, uma vez que a propriedade do imóvel já encontra-se consolidada em nome do fiduciário, consoante se vê na matrícula acostada ao ID 11700110.
(...)
Desse modo, não obstante a parte autora tenha trazido aos autos cópia do contrato celebrado, entre outros documentos, é certo que não há elementos seguros o suficiente para ensejar a concessão do pedido liminar apresentado, o que demanda melhor compreensão fática, haja vista que as razões que fundamentam o pedido de tutela de urgência dependem de melhor apuração.
Não há, enfim, elementos indiciários que permitam concluir pela probabilidade do direito invocado, ao menos nessa fase de cognição sumária, consoante prevê o art. 300 do CPC/2015.
Ressalte-se que, nos termos da disposição legal referida, é descabido o deferimento da tutela de urgência quando incorrer situação fática e jurídica que, de plano, convença o julgador acerca da probalidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.
Com essas considerações, INDEFIRO, o pedido de tutela de urgência, uma vez que não estão presentes nos autos os elementos aptos à concessão da medida liminar.
(...)”

Extrai-se dos autos dos que a Agravante formalizou em 31.08.2012, Contrato de Compra e Venda de Imóvel, com garantia de alienação fiduciária, n.º 072185230000632, tendo como valor financiando a quantia de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais).

Incontroverso nos autos que a Agravante não adimpliu as parcelas concernentes ao ano de 2017.

Pretende a Agravante a retomada do contrato, após consolidação da propriedade em nome do agente financeiro.

No caso em análise, a consolidação da propriedade em nome do agente fiduciário foi registrada em 11/01/2018, conforme se verifica Av.6/99.155 da matricula (fls. 104).

O procedimento de consolidação de propriedade está previsto no art. 26 da Lei 9.514/97, vejamos:

"Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.
§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.
§ 2º O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação.
§ 3º A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.
§ 4º Quando o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído se encontrar em outro local, ignorado, incerto, inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligencia e informado o oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, e um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contato do prazo para purgação da mora da ata da última publicação do edital.
§ 5º Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária.
§ 6º O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação.
§ 7º Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.
§ 8º O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27.”
Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel."

Mister consignar que a parte ao realizar contrato de financiamento imobiliário com garantia por alienação fiduciária do imóvel, o fiduciante assume o risco de, se inadimplente, possibilitar o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor /fiduciário, haja vista que referido imóvel, na realização do contrato, é gravado com direito real, razão pela qual está ciente das consequências que o inadimplente pode acarretar.

Acerca do tema:

PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 9514/97. INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA. DESCUMPRIMENTO. INADIMPLEMENTO QUE IMPLICA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO FIDUCIÁRIO. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0523799-41.2016.8.05.0001, Relator (a): Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 19/02/2019 ) (TJ-BA - APL: 05237994120168050001, Relator: Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2019)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADAE (sic). BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. DO ART. 3º, V, DA LEI Nº 8.009/1990. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA PELA PRÓPRIA ENTIDADE FAMILIAR. 1. A alienação fiduciária de bens imóveis foi introduzida no ordenamento jurídico pela Lei nº 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, tendo seu alcance ampliado pela Lei nº 11.481/2007, a qual alterou as disposições contidas no art. 22 da Lei nº 9.514/97, estendendo a utilização da alienação fiduciária de imóveis a qualquer pessoa física ou jurídica. 2. Cabe destacar, que na alienação fiduciária, o bem alienado não pertence, desde logo, ao mutuário, sendo-lhe transmitida tão somente a posse direta do bem, permanecendo a posse indireta com o credor até a satisfação de todas as obrigações contratuais, quando, então, o devedor adquire a propriedade. 3. Logo, ao realizar um contrato com garantia de alienação fiduciária, o fiduciante assume o risco de, se inadimplente, possibilitar o direito de consolidação da propriedade em favor do credor/fiduciário. Assim, em análise não exauriente, própria do momento processual, não vislumbro qualquer irregularidade no rito previsto na Lei n/ 9.514/97. 4. No que se refere à alegação de que o imóvel se trata de bem de família, ainda que exista prova nesse sentido, é pacifica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de rechaçar a alegação de impenhorabilidade do bem dado voluntariamente em garantia de contrato com cláusula de alienação fiduciária." (TRF4, AG 5006419-06.2017.404.0000, TERCEIRA TURMA, Relatora MARGA INGE BARTH TESSLER, juntado aos autos em 28/04/2017)

Diante do exposto, ao menos em cognição sumária, melhor sorte não assiste à Agravante, na medida em que a consolidação da propriedade e, consequentemente, o agendamento das hastas públicas, estão de acordo com o art. 27, caput, da Lei nº 9.514/997, in litteris: “Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel”.

Salienta-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são cumulativos, razão pela qual, ausente o fumus boni iuris, a decisão deve ser mantida.

Desta feita, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO o presente recurso.

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (Relator), DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º Vogal convocado) e DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 4 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - RELATOR